Tribunal: STF
Processo: Rcl 70496
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Social da Medianeiras da Paz contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.



    O reclamante alega que o acórdão teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 7.222.



    Relata que “na condição de entidade beneficente de assistência social, em 01 de janeiro de 2023, firmou, com o Estado de Pernambuco, o Contrato de Gestão n.º 027/2022, para gestão e operacionalização da unidade de saúde HOSPITAL DOM MALAN, passado a gerir e operacionalizar a mencionada unidade a partir de 01 de fevereiro de 2023”.



    Afirma que “para a execução do objeto do contrato de gestão, o Estado de Pernambuco, após firmado o respectivo contrato, se obrigou a disponibilizar os recursos necessários à gestão daquela unidade”.



    Narra que “em decorrência da existência do mencionado Contrato de Gestão para operacionalização do Hospital Dom Malan foi que o Instituto Reclamante firmou contrato de trabalho com a Sra. SINTHYA SUANE SOUZA OLIVEIRA para que ela trabalhe como enfermeira perante a mencionada unidade hospitalar, restando por pactuada uma jornada laboral semanal de 40 horas”.



    Menciona que a Sra. SINTHYA SUANE SOUZA OLIVEIRA ajuizou Reclamação Trabalhista, para que o Instituto Social das Medianeiras da Paz “seja condenado, entre outros pedidos, ao pagamento dos repasses do Piso Nacional da Enfermagem referente à competência de maio a julho/2023, período em que manteve contrato de trabalho com a parte Autora, com o pagamento dos reflexos sobre 13ºsalários, férias e FGTS”.



    Argumenta que “a União Federal não repassou quaisquer assistência financeira para a complementação do piso salarial da enfermagem direcionado para a funcionária em questão (Sra. SINTHYA SUANE SOUZA OLIVEIRA), descumprindo, assim, a determinação judicial deste Excelsior Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.222”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O Supremo Tribunal Federal condicionou o pagamento do piso salarial aos repasses das verbas pela União (ADI 7.222/DF). Porém, no caso dos autos, a União não repassou os valores para pagamento das diferenças devidas para alcance do piso salarial da beneficiária porque houve erro no cadastro da beneficiária (eDoc. 13). Daí por que o TRT decidiu no sentido de que 



    “[O]caso em exame trata da ausência de repasse causada por suposto erro cometido pela parte empregadora que, em última análise, possuiria o dever de reparar o prejuízo.



    (...) cabia a cada ente federativo o tratamento das inconsistências apontadas a fim de receber a provisão decorrente da assistência complementar repassada pela União para fazer frente ao pagamento do piso aos profissionais da enfermagem.



    Nesses termos, a ausência de repasse da União à prefeitura de Santa Maria da Boa Vista para que pudesse complementar o piso salarial devido à reclamante também deveria ser objeto de correção ou justificativa daquele ente, pelo vínculo mantido com a demandante, conforme § 3º do art. 1120-C da Portaria GM/MS n. 6/2017, também cumprindo àquele ente federativo buscar eventual ressarcimento à União, não cabendo a responsabilização da ora demandada pela ausência de repasse.”



    O fornecimento dos dados corretos à União era responsabilidade do Município. É por isso que a Corte trabalhista entendeu que a parte hipossuficiente, ora beneficiária, não deveria arcar com o prejuízo em razão de conduta do Município que não corrigiu as inconsistências do sistema InvestSUS, cabendo ao ente político requerer a reparação regressiva contra a União. 



    A Corte de origem não nega a aplicação da decisão proferida na ADI 7.222//DF. Não se afirma que o direito ao piso salarial dos profissionais de enfermagem é incondicional.



    A ratio decidendi da decisão reclamada é no sentido de que se o Município for o culpado por erro cadastral que impossibilite o repasse da União para pagamento do piso salarial, cabe ao ente municipal arcar com o pagamento da complementação do piso salarial, podendo o ente municipal cobrar os valores da União por meio de ação de ressarcimento.



    A peculiaridade apontada no presente caso - ausência de repasse da União em razão de incorreção de dados cadastrais - é situação específica não abarcada pelo decidido na ADI 7.222/DF. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente